Tribunal: TJMT
Processo: 0003436-58.2012.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
LAURINDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
KLEBER JULIO AMORIM DA SILVA
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO

Número do Protocolo: 70948/2014
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALECIMENTO DE CRIANÇA EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE DOS MÉDICOS PLANTONISTAS AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA – RESPONSABILIADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A ESTRUTURA HOSPITALAR DEFICIENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – CABIMENTO E ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
À luz da responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva dos médicos, se o conjunto fático-probatório dos autos não demonstra omissão ou atendimento inadequado por parte dos profissionais da saúde, porém evidencia o nexo causal entre o dano ocasionado à genitora e estrutura hospitalar deficiente fornecida pelo Município, escorreita a procedência dos pedidos apenas contra a municipalidade.
É evidente a ocorrência de danos morais à genitora diante da dor e sofrimento ocasionados pela perda abrupta de sua filha menor em unidade hospitalar na qual buscou atendimento médico.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.
A determinação adotada pelo Juízo a quo, tanto no sentido do cabimento de pensionamento mensal em favor da genitora da menor falecida, quanto em relação às frações, termo inicial (data da morte) e final (data em que completaria 65 anos de idade), encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.
Nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa do juiz, devendo ser mantidos quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

INTERESSADO/APELANTE:
ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
LAURINDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
KLEBER JULIO AMORIM DA SILVA
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazeda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Erro Médico c/c Indenização de Dano Moral e Material proposta pela primeira contra o MUNICÍPIO, LAURINDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e KLEBER JULIO AMORIM DA SILVA (proc. n. 0003436-58.2012.8.11.0003 – Cód. 708575), julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a Municipalidade ao pagamento, em favor da Autora, de R$ 100.000,00 a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde a data da sentença, e de pensão alimentícia correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente até 12 de dezembro de 2024, data em que sua filha completaria 25 anos de idade e, após essa data, a 1/3 do salário mínimo até os 65 anos de idade, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, além de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.
Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos formulados contra LAURINDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e KLEBER JULIO AMORIM DA SILVA, condenando a Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos respectivos advogados, arbitrados em R$ 5.000,00 para cada, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73, observada a gratuidade da justiça deferida em seu benefício.
ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO, em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de: (i) ampliação do pensionamento mensal até a data em que sua filha completaria 73,5 anos de idade, expectativa de vida dos brasileiros declarada pelo censo do IBGE/2010; (ii) condenação dos médicos Laurindo José de Oliveira Filho e Kleber Julio Amorim da Silva, de forma solidária ao Município, uma vez que concorreram culposamente para o óbito diante da prestação de atendimento médico inadequado e (iii) majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, nos moldes acima.
Contrarrazões às fls. 192/197, 198/203 e 206/214.
O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em suas razões, aduz, em síntese: (i) a inexistência da prática de ato ilícito, uma vez que todos os exames médicos solicitados foram atendidos e os médicos utilizaram todos os meios possíveis para a reanimação da criança, a ensejar o afastamento de sua responsabilidade por danos morais e materiais; (ii) a exorbitância do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, sob pena de enriquecimento às custas do erário, e a necessidade de fixação da data de seu arbitramento como termo inicial dos juros moratórios; (iii) o descabimento de pensionamento mensal uma vez que a genitora já possui meios próprios de subsistência ou, subsidiariamente, caso mantido, que seu pagamento seja iniciado a partir da data em que a de cujus completaria 16 anos e encerrado aos 55 anos de idade, quando de sua aposentadoria e (iv) necessidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais à luz da escassez dos recursos públicos.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que sejam reduzidos os valores das indenizações fixadas, dos honorários advocatícios e alterado o termo inicial dos juros moratórios, nos moldes cima expostos.
Contrarrazões às fls. 256/264, 266/272 e 273/278.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 286/287, se abstém de manifestar sobre o mérito dos apelos ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
Na decisão de fls. 290/291, o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 810.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO ajuizou Ação de Responsabilidade Civil por Erro Médico c/c Indenização de Dano Moral e Material contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e os médicos plantonistas LAURINDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e KLEBER JULIO AMORIM DA SILVA suscitando, em síntese, que na noite do dia 20/05/2010 levou sua filha de 10 anos de idade, que havia sido agredida na escola, ao Pronto Atendimento Pediátrico de Rondonópolis, vindo a menor, todavia, a falecer horas depois em decorrência de erro médico e ausência de atendimento adequado.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes em relação ao Município de Rondonópolis, que foi condenado ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais e de pensão alimentícia correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente até a data em que a criança completaria 25 anos de idade e, após essa data, a 1/3 do salário mínimo até os seus 65 anos de idade, e improcedentes em relação aos médicos plantonistas, o que ensejou a interposição de recurso de Apelação parte da genitora e da municipalidade.
Passo à análise conjunta dos apelos.
Como salientado pelo Juízo a quo, a responsabilidade do Estado pela prestação de serviços públicos, inclusive médicos hospitalares, é objetiva, nos termos do art. 37, §6°, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com o resultado danoso.
Por outro lado, a responsabilidade dos médicos é de ordem subjetiva, devendo haver a comprovação da conduta culposa dos profissionais para fins de responsabilização.
Nesse contexto, a despeito da irresignação da genitora, o conjunto fático-probatório dos autos não demonstra omissão ou atendimento inadequado por parte dos profissionais da saúde no caso concreto.
Para melhor compreensão dos fatos, peço vênia para transcrever os pertinentes trechos da sentença:

“Os elementos probatórios colacionados aos autos demonstram que a menor Kennedy Gama Carneiro chegou ao Pronto Atendimento Pediátrico de Rondonópolis às “22:41:38”, conforme consta no documento de fls. 22.
Apesar de não constar a hora exata em que a infante foi atendida pelo médico Laurindo José de Oliveira Filho, a testemunha Hudson Pereira Ramos relatou que demorou de 15 a 20 minutos para a criança ser atendida, o que demonstra que não houve uma demora significativa para o primeiro atendimento.
Em seguida, verifica-se que, após colher as informações clínicas da paciente, o médico Laurindo solicitou RX, exame de hemograma completo, e outros, os quais foram feitos, conforme se infere dos documentos acostados às fls. 21 e 23/25, bem como prescreveu a medicação de soro fisiológico, dramin e dipirona, permanecendo a menor na sala de repouso.
O prontuário médico encartado às fls. 22 aponta o cronograma de todo o período em que a filha da requerente permaneceu no Hospital Municipal, do qual se extrai que a paciente não ficou sem atendimento por período prolongado.
Conforme se observa, às 22h45min, a criança deu entrada com muita dor abdominal, hipocorada (pouca coloração na pele), pouco comunicativa, quando foi medicada e realizaram-se os exames de RX e Hemograma completo, conforme já relatado; 01h30min, o médico Laurindo pediu avaliação do cirurgião e ultrasom. Nesta ocasião, a menor estava monitorando 96 de pulso e 119 de batimento cardíaco, o que importa em afirmar que a infante estava sendo acompanhada; 2h30min, foi feita nova ligação para o médico cirurgião pediátrico, Dr. Sérgio, sem retorno até o momento; 2h40min, a autora chamou a enfermeira para mostrar algumas manchas na pele de coloração escura; 2h45min, realizou uma ligação para Dr.ª Andréia informando que não havia localizado o Dr. Sérgio, quando esta afirmou que não tem ultrassonografia de urgência no município e que ele tentaria falar com o Dr. Sérgio; 5h, solicitou nova coleta de exames; 5h45min, a criança foi levada para o Box de emergência para realizar manobra de ressuscitação; e às 6 horas foi constatado o óbito pelo médico Dr. Kleber Julio Amorim da Silva.
O médico Laurindo José de Oliveira Filho relatou, em síntese, em seu depoimento, que são dois médicos atendendo, um fica na frente e outro fica com os internados e na observação. A menor deu entrada com quadro de dor abdominal, vômito, cefaléia e febre há três a quatro dias, e como estava com muito dor abdominal e na época de dengue foi solicitado hemograma, plaqueta, raio X de abdômen, e outros e foi medicada com soro fisiológico, remédio para vômito e para baixar a febre. E que a meia noite houve troca de turno, sendo que ele foi atender as consultas/portaria e o Dr. Kleber os pacientes em observação/internados. Disse, ainda, que no período em que estava atendendo a menor, o resultado do exame de hemograma saiu e não estava com diminuição de plaqueta. Acrescentou que atualmente são três pediátricos atendendo.
O médico Kleber Julio Amorim da Silva afirmou, em síntese, que a menor foi atendida, inicialmente, pelo Dr. Laurindo e que no primeiro exame de hemograma as plaquetas estavam praticamente normais. Num dado período do plantão, foi solicitado para reavaliar a paciente, pois começou a sentir pioras no estado geral, estava com dor, quando reavaliou a menor e solicitou exame ultrasonográfico, mas a paciente apresentou uma piora de estado muito súbita, do momento da chegada da paciente, que se deu por volta das 23 horas, até o óbito foram poucas horas, foi um quadro fulminante. A criança teve uma piora súbita, começaram a aparecer manchas no corpo, eu a reavaliei e pedi que mantivesse a criança sob monitorização, nesse momento acabei assumindo a conduta. Acrescentou que todo o momento que esteve atendendo a criança no box de emergência, o pai estava acompanhando o atendimento, e que tentou ser o mais transparente possível, mas infelizmente a menor veio a óbito. No segundo exame de sangue, a menor saiu de 147 mil plaquetas para 5 mil plaquetas, todo o quadro sugere dengue hemorrágica. Asseverou que constou no atestado de óbito causa indeterminada, porque a dengue só dá positiva em média do 5º ao 6º dia do início do sintoma, como a paciente teve evolução de febre de um dia, realmente era lógico que não daria positivo. Ressaltou que o quadro clínico sugere dengue hemorrágica, mas não pode afirmar com certeza. Disse, ainda, que solicitou via central de regulação, avaliação com médico cirurgião pediátrico, parecer com médico infectologista, e solicitou ultrassom, mas informaram que não conseguiram realizar o exame naquela noite.
(...)
Note-se que as alegações da autora de que durante a madrugada não conseguiu encontrar ninguém e que o hospital estava deserto não foram comprovadas, uma vez que a testemunha Hudson Pereira Ramos afirmou que quando tinha a necessidade de chamar alguém, iam até o local onde as enfermeiras/técnicas de enfermagem estavam (numa sala).
Verifica-se que o primeiro exame de hemograma realizado aponta 139 mil plaquetas, quantidade quase dentro da normalidade, uma vez que os valores normais de referência são 150 a 450 mil/mm3 (fls. 23). Enquanto que o segundo exame apresentou 10 mil plaquetas.
Pelo que consta nos autos, a evolução do quadro de saúde de Kennedy foi repentina, sendo que ela entrou no hospital, com exame inicial apresentando poucas alterações, que evoluíram em poucas horas, levando a menor a óbito, por um período de aproximadamente sete horas.” (fls. 176/177v)

Como se vê, os médicos solicitaram os exames necessários, prescreveram a medicação segundo o quadro clínico apresentado e prestaram toda a assistência que estava ao alcance, razão pela qual, em que pese o óbito da criança, escorreita a conclusão do julgador singular acerca da improcedência do pedido quanto a eles.
Por outro lado, restou evidenciado que a estrutura hospitalar fornecida pelo Município impediu que os profissionais realizassem tratamento indispensável à criança.
Com efeito, não foi possível realizar exame de ultrassom, a despeito de ambos os médicos o terem solicitado, uma vez que não havia ultrassonografia de emergência no Município, o qual, consoante declarações da médica reguladora Dra. Andréia (fls. 22v e 31v), somente poderia ser realizado pela manhã.
Também não foi possível realizar o segundo exame de hemograma no momento da solicitação porquanto a pessoa responsável para tanto somente chegaria ao nosocômio às 6 horas do dia seguinte, como informado pela testemunha José Carlos Ramos de Souza.
Anoto que o resultado do novo exame – que indicou a queda brusca do número de plaquetas da paciente – somente foi divulgado após o falecimento da criança.
Não obstante, consoante afirmado pela citada testemunha, verifica-se que nem mesmo o aparelho de choque para realização das manobras de reanimação pôde ser utilizado por não ter funcionado.
Assim, evidenciado o nexo causal entre o dano ocasionado à genitora e a conduta do Município enquanto responsável pela manutenção do sistema público de saúde, sua condenação não carece de reforma.
Superada tal questão, a ocorrência de danos morais à Autora/Apelante é evidente diante da dor e sofrimento ocasionados pela perda abrupta de sua filha menor em unidade hospitalar na qual buscou atendimento médico, dispensando maiores provas nesse sentido.
A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - PENSÃO - DEVIDA - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - LIMITES DA APÓLICE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência. Em relação ao dano moral, não restam dúvidas de que a morte de um ente querido causa forte abalo emocional. Em tal hipótese, o dano moral é in re ipsa e dispensa a prova do dano moral. Não merece reparos a indenização a título de danos morais fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, famílias de baixa renda, como é o caso dos Apelados, é comum a dependência econômica entre os membros da família. Sabe-se que a responsabilidade da Seguradora está embasada no contrato de seguro que celebra com a parte, sendo possível sua condenação até o limite da apólice de seguro. Sua obrigação é contratual e legal de arcar com o valor da apólice, uma vez que assume contratualmente o risco, e sendo o segurado obrigado a indenizar, ela responde nos limites do contrato de seguro. (Ap 149579/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018) (destaquei)

Acerca do quantum indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, devem-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e o grau de culpa, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor.
Sopesando esses fatores, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa da ofendida, entendo que a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra adequada ao caso devendo, pois, ser mantida.
Como fixado na sentença, os de juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
No tocante ao pensionamento mensal, em que pesem as alegações de ambos os Recorrentes, verifica-se que a determinação adotada pelo Juízo a quo, tanto no sentido de seu cabimento em favor da genitora da menor falecida, quanto em relação às frações, termo inicial (data da morte) e final (data em que completaria 65 anos de idade), encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, não carecendo de reforma, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO. 1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante. 3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante. 4. É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. 5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional. 6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais. 7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MORTE DO FILHO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS – SÚMULA Nº 491 DO STF – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA Nº 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO) – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SE NÃO HÁ RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. De se manter a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais se, diante das provas existentes no processo, em especial do boletim de ocorrência, do termo de declarações das partes envolvidas no acidente de trânsito e do laudo pericial, encontrarem comprovados os fatos narrados na petição inicial, referente à responsabilidade civil da parte requerida, dando conta de que o evento danoso ocorreu quando o condutor da carreta realizou manobra para a pista da direita sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão lateral com a motocicleta, onde se encontrava a vítima – filho dos autores – que veio a óbito. Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB). É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade. Nos termos da Súmula nº 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado. “Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos. De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais sofridos pelos autores, os quais perderam o seu filho de apenas 12 (doze) anos de idade, devido o acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida. O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). “Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.” (STJ, Aglnt no AREsp 1015213/SP).- (N.U 0007973-26.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (destaquei)

Por fim, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa do juiz, sendo que o valor arbitrado na espécie, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se adequado, notadamente ao ser considerado que o feito foi sentenciado em menos de um ano e meio a partir de sua distribuição.
Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO – CUSTÓDIA DO ESTADO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO – REDUÇÃO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – IPCA-E – JUROS – OBSERVÂNCIA AO 1º DA LEI Nº 9.494/97 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O consagrado princípio da responsabilidade objetiva do Estado resulta da causalidade do ato comissivo ou omissivo e não só da culpa do agente. Omissão por parte dos agentes públicos na tomada de medidas que seriam exigíveis a fim de ser evitado o homicídio. 2 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser mantido no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3 – É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte da mãe em acidente, independentemente da comprovação de que ela contribuía para o sustento do menor à época. 4 – Os juros moratórios devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009, e a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento, tendo como índice o IPCA-E. 5 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução. (N.U 0001676-72.2015.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, diante da inexistência da regra quando da interposição dos apelos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR